Tribunal: TJES
Processo: 5013536-87.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013536-87.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RENILTON FERREIRA REIS e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ELIMINAÇÃO DE CHS/2020. DIRETRIZ 01/2020. CRITÉRIOS RESTRITIVOS NÃO PREVISTOS EM LEI. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1. Os itens 7.7.5 e 10.6, da Diretriz nº 01/2020 – DRH, prescrevem que
“[...]os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante[...]”
, bem como que
“[...]no caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante .”

2. Ao apreciar caso assemelhado, este sodalício entendeu que
“[...[É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ. 2. a Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020)
.

3. Remessa necessária admitida para confirmar a sentença objeto de reexame.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária e confirmar a sentença objeto de reexame, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 5004725-16.2021.8.08.0000

Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES

Partes:

Renilton Ferreira Reis x Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que concedeu parcialmente a segurança,
“[...]a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de desligar o impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2020, independente do ingresso de candidato por ordem judicial[...]”
(ID. 8672782, integrado pelo ato ID. 8672889)

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Parecer Ministerial, pela desnecessidade de intervenção (ID. 9565526).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o recorrido impetrou mandado de segurança preventivo contra possível ato coator atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, alegando que é Policial Militar e está devidamente matriculado Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020, ocupando a posição nº 166 (último colocado), de acordo com o resultado final divulgado. Que os itens 7.7.5 e 10.6 da Diretriz nº 001/2020 preveem regras de desligamento de candidatos das colocações inferiores do curso, no caso de ingresso de outros concorrentes por força de decisão judicial. Que tal regramento causa
“[...]enorme insegurança jurídica para os militares classificados nas últimas colocações do certame, pois se o Poder Judiciário determinar a matrícula por ordem judicial de um militar a Autoridade Coatora realizará a exclusão de outro militar que está regularmente inscrito[...]”
. Que tal previsão traduz violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, notadamente porque
“[...]impõe uma regra restritiva não prevista no art. 21 Lei Complementar nº: 911/2019[...]”,
o que inclusive já foi reconhecido em precedentes deste e. TJES. Que por estar na última colocação pelo critério antiguidade pode ser desligada a qualquer momento, o que indica risco de violação de direito líquido e certo do impetrante passível de tutela mandamental, ainda em sede liminar (Id. 8022815, dos autos originários), com o que anuiu o magistrado singular.

Após o regular processamento do feito sobreveio a sentença que concedeu em parte a ordem, por entender basicamente que,
“[...]conforme precedentes sedimentados pelo STF e STJ no sentido de que o
edital de concurso público não pode limitar o que a lei não restringiu, há que se concluir que
a Administração agiu irregularmente ao prever hipótese de desligamento do Impetrante, violando seu direito líquido e certo.”

De fato, os itens 7.7.5 e 10.6, da citada Diretriz nº 01/2020 – DRH, prescrevem que
“[...]os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante[...]”
, bem como que
“[...]no caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante .”

Ao apreciar casos semelhantes ao que se aprecia, este sodalício entendeu que
“[...]É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ. 2. a Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020)
, o que denota a existência de plausibilidade jurídica na pretensão mandamental em apreço.

A propósito, ainda, so seguintes arestos referenciados pela sentença em reexame:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS. 1. A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial. 2. A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial
. 3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial.
4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS. 5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei.
7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DE CANDIDATO. DESLIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Em que pese o dispositivo 10.5 da Diretriz n. 001/2019 referir-se a “ordem judicial” não há em seu conteúdo qual o tipo de ordem judicial é tratada no dispositivo, ou seja, qual é a espécie da decisão, se sumária ou exauriente, para que se possa extrair suas consequências jurídicas, como os efeitos dela decorrentes, razão pela qual não há como se afirmar sua definitividade, não podendo, em cognição sumária, ser o candidato desligado de curso em que regularmente aprovado. 2. - Não obstante a norma inserida nos dispositivos que fundamentaram o desligamento do agravado, não há nem sequer, qual o motivo pelo qual ele foi desligado, notadamente em decorrência de que “ordem judicial” foi necessário o seu desligamento e inclusão de outro(s) candidato(s) bem como referente a qual processo judicial. 3. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é “firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal (AgRg no REsp 1230633/RN, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29/03/2011)” (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016) e que “‘(...) às portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado inovar a ordem jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites estabelecidos por elas’ (REsp 872.169/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009)” (AgRg no RMS 17.920/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16-05-2013, DJe 28-05-2013), razão pela qual, em princípio, verifico que a Diretriz n. 001/2019 dispôs sobre conteúdo que estendeu as hipóteses de desligamento do curso previstas no artigo 21 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019
. 3. - Recurso desprovido. (TJES. AI nº 5000861-04.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Julg. 02.09.2020).

Nesse contexto,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e
confirmo
a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.